Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. ORDEM DEMOLITÓRIA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER PÚBLICO.
1. Em se tratando de ação que visa impedir a expedição de ordem demolitória de imóvel edificado mediante ocupação irregular de área pública, a tutela pretendida compreende evitar um prejuízo material ao possuidor do bem, de sorte que o valor do imóvel indicado em instrumento particular de cessão de direitos possessórios pode ser utilizado para aferir o proveito econômico da demanda. Precedente. No caso, mantido o valor da causa em R$ 172.000,00, correspondente ao montante pago pela autora na aquisição da posse dos imóveis.
2. A obra não licenciada em área pública, insuscetível de regularização, é passível de demolição imediata conforme o art. 133, § 4o, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
3. É inviável o deferimento de tutela inibitória (obrigação de não fazer) para obstar a demolição de imóvel situado em loteamento irregular, não passível de regularização fundiária, cuja ocupação pelo particular é recente (2020 e 2021) e não decorre de inércia do Poder Público, que vem realizando ações constantes para coibir a ocupação desordenada no local – Colônia Agrícola 26 de Setembro, localizada em zona rural e totalmente inserida em imóvel incorporado ao patrimônio da Terracap na Fazenda Brejo ou Torto, além de compreender as áreas rurais inseridas na bacia do Lago Paranoá.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.